Tribunal: TJES
Processo: 5008088-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIO SANTIAGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD). ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM CADEIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DO STF. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu, com resolução do mérito, ação ajuizada em 2024 visando à declaração de nulidade do Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD nº 69036420/14), sob alegação de vício originário em autos de infração lavrados nos anos de 2007 e 2014, bem como nos processos administrativos deles decorrentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a alegação de inconstitucionalidade e de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 para ações anulatórias de atos administrativos sancionatórios de trânsito.

Analisar a possibilidade de aplicação, por analogia, do entendimento firmado no Tema 839 de Repercussão Geral do STF (RE 817.338/DF) à hipótese de revisão de penalidades administrativas de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 20.910/1932 estabelece prazo prescricional de cinco anos para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, constituindo instrumento de concretização da segurança jurídica e da estabilidade das relações administrativas.

No caso concreto, os autos de infração (2007 e 2014) e os processos administrativos deles decorrentes foram definitivamente concluídos, respectivamente, em 2012 e 2020, encontrando-se integralmente escoado o prazo quinquenal quando do ajuizamento da ação em 2024.
A invocação genérica de ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal não tem o condão de afastar a prescrição, inexistindo previsão legal de imprescritibilidade para a matéria.
O Tema 839 do STF possui campo de incidência específico, relacionado à revisão de atos concessivos de anistia política, não se aplicando a processos administrativos sancionatórios ordinários regidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Admitir a imprescritibilidade de ações anulatórias de penalidades de trânsito implicaria esvaziar o comando do Decreto nº 20.910/1932 e comprometer a segurança jurídica, pilar do Estado de Direito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“A pretensão anulatória de atos administrativos sancionatórios de trânsito submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, não sendo afastada pela alegação genérica de violação a princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tampouco pelo entendimento firmado no Tema 839 do STF, restrito à revisão de atos de anistia política.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008088-40.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
JANIO SANTIAGO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD). ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM CADEIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DO STF. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu, com resolução do mérito, ação ajuizada em 2024 visando à declaração de nulidade do Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD nº 69036420/14), sob alegação de vício originário em autos de infração lavrados nos anos de 2007 e 2014, bem como nos processos administrativos deles decorrentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a alegação de inconstitucionalidade e de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 para ações anulatórias de atos administrativos sancionatórios de trânsito.

Analisar a possibilidade de aplicação, por analogia, do entendimento firmado no Tema 839 de Repercussão Geral do STF (RE 817.338/DF) à hipótese de revisão de penalidades administrativas de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 20.910/1932 estabelece prazo prescricional de cinco anos para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, constituindo instrumento de concretização da segurança jurídica e da estabilidade das relações administrativas.

No caso concreto, os autos de infração (2007 e 2014) e os processos administrativos deles decorrentes foram definitivamente concluídos, respectivamente, em 2012 e 2020, encontrando-se integralmente escoado o prazo quinquenal quando do ajuizamento da ação em 2024.
A invocação genérica de ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal não tem o condão de afastar a prescrição, inexistindo previsão legal de imprescritibilidade para a matéria.
O Tema 839 do STF possui campo de incidência específico, relacionado à revisão de atos concessivos de anistia política, não se aplicando a processos administrativos sancionatórios ordinários regidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Admitir a imprescritibilidade de ações anulatórias de penalidades de trânsito implicaria esvaziar o comando do Decreto nº 20.910/1932 e comprometer a segurança jurídica, pilar do Estado de Direito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“A pretensão anulatória de atos administrativos sancionatórios de trânsito submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, não sendo afastada pela alegação genérica de violação a princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tampouco pelo entendimento firmado no Tema 839 do STF, restrito à revisão de atos de anistia política.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou a ação em 21/08/2024, visando a declaração de nulidade do Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD) nº 69036420/14. O Recorrente sustentou que a cassação decorreu de um vício em cadeia, partindo da nulidade de dois Autos de Infração de Trânsito (AITs) que serviram de base para as penalidades subsequentes.

O primeiro, AIT PM27244561, lavrado em 30/04/2007 por "dirigir sob influência de álcool", que resultou no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 51782073/10, seria nulo por ausência de tipicidade, dado que a Lei nº 11.275/06, vigente à época, exigiria exame clínico para comprovar o nível alcoólico superior a seis decigramas, sendo insuficiente a "prova testemunhal" de agente não qualificado.

O segundo, AIT PM30508256, datado de 05/04/2014, por dirigir com a CNH suspensa, que ensejou o PCDD nº 69036420/14, seria nulo pela ausência da dupla notificação (autuação e penalidade), violando a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o Recorrido reconheceu a não localização dos Avisos de Recebimento (ARs) da notificação.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 16087122), acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16087123), reiterando as teses da inicial e da réplica. O ponto central do recurso é a inaplicabilidade da prescrição quinquenal nos casos de atos administrativos flagrantemente inconstitucionais, insistindo na amplitude do entendimento firmado no Tema 839 do STF. O Recorrente clama pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e analisado o mérito das nulidades arguidas.

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id 16087126).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A questão central do presente recurso reside na possibilidade de o Poder Judiciário revisar, a qualquer tempo, atos administrativos sancionatórios de trânsito, mesmo após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido para as pretensões contra a Fazenda Pública pelo Decreto nº 20.910/32.

A r. sentença, ao acolher a prejudicial de mérito, reconheceu que todos os prazos prescricionais para a anulação dos atos questionados (AITs de 2007 e 2014 e processos concluídos em 2012 e 2020) estavam integralmente esgotados antes da propositura da ação em 2024.

O Recorrente insiste na tese de que a alegada inconstitucionalidade dos atos administrativos, especialmente a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), afastaria o prazo prescricional, invocando a
ratio decidendi
do Tema 839 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão de atos de anistia política.

A argumentação do Recorrente, no entanto, não prospera.

O Decreto nº 20.910/32 é o marco legal que estabelece a prescrição quinquenal para "todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza". O objetivo primário desta norma é proporcionar estabilidade e segurança jurídica às contas e aos atos da Administração Pública, impedindo que litígios se perpetuem indefinidamente. O prazo de cinco anos é uma garantia fundamental à estabilidade das relações jurídicas em que a Fazenda Pública é parte.

No caso concreto, o AIT PM27244561 (2007) e o PSDD correlato (nº 51782073/10, finalizado em 2012), bem como o AIT PM30508256 (2014) e o PCDD consequente (nº 69036420/14, finalizado em 2020), já se encontravam consolidados na esfera administrativa. A propositura da ação em 2024 ocorreu muito além do prazo de cinco anos contados da conclusão definitiva de cada processo administrativo, ou seja, do momento em que o Recorrente teve o seu direito violado, ou o ato se tornou irrecorrível na via administrativa, conforme a orientação pacífica sobre a contagem da prescrição em ações que visam a invalidação de atos administrativos sancionatórios.

A tentativa do Recorrente de aplicar o precedente do Tema 839 do STF ao seu caso merece uma análise pormenorizada, mas deve ser rechaçada. O referido precedente, que trata da anistia política (RE 817.338/DF), possui um espectro de aplicação extremamente específico. Ele permite que a Administração Pública revise a concessão de anistia política (e não a anulação de sanções de trânsito) mesmo após o prazo decadencial, desde que comprovada a ausência de motivação política e assegurado o devido processo legal.

A hipótese dos autos, todavia, não guarda identidade fática ou jurídica com o precedente invocado. Trata-se de um questionamento sobre a regularidade formal e material de um processo administrativo sancionatório ordinário, regido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela legislação administrativa estadual.

O ato administrativo de trânsito, por sua natureza, não se confunde com o ato que reconhece a condição de anistiado político, este sim, de natureza reparatória e excepcional. Admitir a imprescritibilidade de todas as ações anulatórias de multas de trânsito sob a alegação genérica de violação a direitos constitucionais significaria esvaziar completamente o comando do Decreto nº 20.910/32 e o próprio princípio da segurança jurídica.

A consolidação temporal dos atos administrativos é um pilar do Estado de Direito. Os vícios meramente formais ou mesmo as questões de mérito, como a tipicidade da conduta (AIT de 2007) ou a ausência de notificação postal (AIT de 2014), deveriam ter sido judicialmente contestados dentro do quinquênio legal, contado da conclusão definitiva de cada processo administrativo.

Transcorrido o lapso prescricional, e na ausência de lei expressa que estabeleça a imprescritibilidade para a matéria, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão, sob pena de ofensa à estabilidade das relações jurídicas e à racionalidade da gestão pública.

Portanto, a r. sentença do Juízo de origem, que extinguiu o processo com resolução do mérito por força da prescrição, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)